Tribunal: TJES
Processo: 5000283-52.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-52.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c pedido de indenização por danos morais movida por JORGE LUIZ DE OLIVEIRA em face de ASSURANT SEGURADORA S.A.. Em síntese, alega o autor que em 13/09/2019 adquiriu um notebook no valor de R$ 3.099,00, bem como adquiriu garantia estendida no valor de R$ 520,00. Ocorre que o produto apresentou vício e em contato com a seguradora, encaminhou o produto para análise técnica. Em novo contato com a seguradora, foi informado que o produto não possuía reparos e foi repassado que seria efetuado o reembolso, todavia foi solicitado o envio de documentos para que fosse efetuado o reembolso, alega que encaminhou os documentos, todavia não obteve o reembolso. Ante o exposto requereu indenização no valor de 40 salários mínimos.

A requerida foi citada para comparecer à audiência no dia 12/05/2021. Todavia, a requerida só recebeu a citação após a audiência, na data de 19/05/2021, o que impossibilitou o comparecimento. Assim, apresentou a defesa e requereu a redesignação de audiência e nulidade dos atos processuais, visto que na ata de audiência foi deferido os danos materiais ao autor, determinando o bloqueio judicial da conta da requerida.

A r. sentença dispôs:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS
iniciais para: condenar a requerida
ASSURANT SEGURADORA S.A
ao pagamento ao autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de compensação por danos morais, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (dia 29/10/2020), à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Retifiquem-se a capa dos autos para exclusão de
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
.

Segue a ordem de bloqueio e transferência junto ao sistema SISBAJUD.

Sem custas e sem honorários.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da r. sentença, alegando nulidade dos atos processuais devido cerceamento de defesa, tendo em vista a citação posterior à data de audiência. Além de alegar tentativa de restituição do valor e inexistência de danos morais.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Sabe-se que o Recurso Inominado não tem, como regra, efeito suspensivo, podendo, no entanto, o relator, atribuir-lhe esse efeito, se verificado, no caso, que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade dos fundamentos do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece provimento o pedido de efeito suspensivo do recurso.

Infere-se das razões recursais que o recorrente alega ter sido citado apenas após a audiência de conciliação do dia 12/05/2021. De fato, verifico que de acordo com a certidão de Id 1839870 do dia 13/05/2021, o juízo de Vargem Alta certificou que “em atenção ao r. despacho proferido em audiência, certifico que o AR, alusivo à citação da requerida Assurant, não foi devolvido até a presente data.”

Ato contínuo, o Termo de Audiência (Id 1839868) evidencia que não foi oportunizada o contraditório da requerida, uma vez que consta a ausência de juntada de AR de citação da parte ASSURANT SEGURADORA S.A, ora recorrente. Na referida audiência foi determinado Sisbajud no CNPJ da requerida para transferência para o CPF do autor de imediato sob caução no prazo de 5 dias no valor total de R$ 3.619,00, conforme se observa a seguir:

“Aberta a audiência
, verificada a ausência da juntada de AR, pelo que foi determinado que se certifique a citação, ou ausência desta, da parte ASSURANT SEGURADORA S.A, visto que não compareceu ao ato. Deduzida a ilegitimidade passiva pelo Carrefour com a qual concordou o pólo ativo. Requereu ainda o autor a antecipação dos efeitos da tutela em razão do dano que experimentou, não só moral, como material pelo prejuízo do equipamento bem como seguro pago para garantia extendida. De uma análise da inicial extrata-se a plausibilidade do direito já que houve a contratação de garantia estendida e comunicação de perda total do equipamento tendo o autor cumprido todas as exigências da seguradora Assurant. Quantificado o dano, em um primeiro momento, no valor de R$ 520,00 do seguro da garantida estendida e R$ 3.099,00 do equipamento que perfaz um total de R$ 3.619,00 valor que determino Sisbajud no CNPJ da seguradora para transferência para o CPF do autor de imediato sob caução no prazo de 5 dias. Dano moral a ser deferido e quantificado após o prazo de resposta. Determino ainda a certificação sobre a citação da seguradora e vista ao autor. Extinguo o feito em relação ao Carrefour pela incontroversa ilegitimidade passiva. Sem custas e nem honorários em relação ao Carrefour. Dil-se.” E nada mais havendo, o MM. Juiz mandou que lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu, _____ (Rafael Favero Fardin), estagiário de direito, o digitei, confiro e assino.”

Ocorre que a requerida sequer havia sido citada ainda quando foi determinado de imediato o bloqueio do valor em audiência, sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa. Destaca-se que a requerida recebeu a citação no dia 19/05/2021 e apresentou a defesa dentro do prazo arguindo preliminar de redesignação de audiência. Todavia, a preliminar não foi analisada em Sentença.

Nesse contexto, considerando que a demanda foi parcialmente julgada na audiência inicial justamente com o bloqueio de valores do recorrente, seria contraditório manter a decisão a partir da ciência de que a parte requerida não pode comparecer à audiência, haja vista que sequer havia recebido a citação para tal ato processual.

Por todo exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, com o fim de declarar nula a r. sentença e determinar o retorno do feito ao juízo
a quo
, para que seja designada nova audiência, a partir de nova intimação a ser proferida pelo juízo de piso, devendo ser observados os prazos legalmente dispostos.. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.